Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703219-12.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ERNANDE DA SILVA RIBEIRO Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 69387545. Intime-se. Brasília-DF, 6 de março 2025. Desembargador JAIR SOARES